Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-60.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE TECKIO DOS SANTOS - CPF: 064.840.711-01 (RECORRENTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002300-60.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

FELIPE TECKIO DOS SANTOS

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENSINO. MATÉRIA EM DUPLICIDADE. COBRANÇA E REPROVAÇÃO INDEVIDA. DEMORA PARA AUTORIZAR A REMATRÍCULA DO ALUNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente FELIPE TECKIO DOS SANTOS postula obrigação de fazer com a finalidade de suspender a cobrança da matéria “Máquina de Fluxo” lançada em seu histórico escolar e ficha financeira em duplicidade, bem como indenização por danos morais, decorrente da cobrança indevida e a impossibilidade de realizar a rematrícula no curso de Engenharia Mecatrônica.

2.

No caso dos autos, o Recorrente, em razão da pandemia da COVID-19, teve a opção de cursar a matéria “Máquina de Fluxo” de forma presencial ou hibrida e o Recorrente optou por realizar a matéria de forma hibrida.

3.
Ocorre que a IES lançou no histórico escolar e no extrato financeiro a matéria em duplicidade, sendo que na qual foi cursado de forma Hibrida ele foi aprovado e na presencial houve a sua reprovação de forma indevida.

4.
A obrigação em cancelar a cobrança e a reprovação foi reconhecida na sentença e não é objeto do Recurso.

5.
A parte Recorrente se insurge postulando a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais.

6.
No caso, o Recorrente comprova que em razão do erro da IES foi impedido de realizar a rematrícula no curso, vindo a ser efetivamente apenas com 60 (sessenta) dias após o início do semestre.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.
Entendo que a mera cobrança indevida não seria fator suficiente para incidir a condenação em danos morais, contudo, como a IES inicialmente impossibilitou a rematrícula do Recorrente, por evidente que essa conduta
ofende a personalidade subjetiva da parte.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10
. Quantum indenizatório que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da negativa em proceder com a rematrícula do Recorrente que se adequa ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.
Sentença parcialmente reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente FELIPE TECKIO DOS SANTOS postula obrigação de fazer com a finalidade de suspender a cobrança da matéria “Máquina de Fluxo” lançada em seu histórico escolar e ficha financeira em duplicidade, bem como indenização por danos morais, decorrente da cobrança indevida e a impossibilidade de realizar a rematrícula no curso de Engenharia Mecatrônica.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência apenas para determinar o cancelamento da cobrança da matéria “Máquina de fluxo” e julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

O Recorrente
FELIPE TECKIO DOS SANTOS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para que a Recorrida seja condenada em indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida

refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o cancelamento da cobrança, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em indenização por danos morais.

O Juízo de origem entendeu que o Recorrente não comprovou ter sofrido ofensa a sua honra subjetiva, eis que os fatos narrados refletem como mera cobrança indevida.

Ocorre que, o Recorrente comprova aos autos que a IES em razão da cobrança, indevidamente, impediu o Recorrente de proceder com a rematrícula do curso, o fazendo apenas com 60 (sessenta) dias após o início do semestre.

Sendo, portanto, o dever reparatório encontra-se configurado, eis que é inegável que o Recorrido violou o patrimônio moral do Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantifica-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de origem para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023